Tribunal: TJMT
Processo: 1011186-53.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011186-53.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO DA CRUZ FEITOSA - CPF: 109.940.331-68 (APELANTE), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CLAYTON ALVES DA SILVA - CPF: 704.351.701-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RN No 414/2010/ANEEL – OBSCURIDADE DOS CRITÉRIOS ADOTADOS À DEFINIÇÃO DO INÍCIO DA IRREGULARIDADE E DELIMITAÇÃO DO PERÍODO REFATURADO – DISPENSA DE PERÍCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA – ANÁLISE DEFICIENTE E INCONSISTENTE DO HISTÓRICO DE CONSUMOS DE ENERGIA ELÉTRICA E DEMANDA DE POTÊNCIA – IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando-se de serviço público, caso seja constada irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo de energia elétrica, a distribuidora tem o dever de adotar as providências necessárias para apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, segundo disciplina as resoluções normativas editadas ANEEL. 2. O CDC garante ao consumidor a “transparência e harmonia das relações de consumo” (art. 4o, caput), assegurando como direito básico o acesso a “informações adequadas e claras” (art. 6o, III) e a garantia de “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor” (art. 6o, VIII). 3. É licita a recuperação de consumo não faturado ou faturado a menor, desde que o procedimento administrativo observe rigorosamente as normas estipuladas para cada caso, sendo que, se detectado indício de procedimento irregular, compete à concessionária formar um conjunto idôneo e técnico de evidências quanto à irregularidade (RN no 414/2010/ANEEL, art. 129, §1o).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PEDRO DA CRUZ FEITOSA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de
“
Revisão de Débito c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 1011186-53.2019.8.11.0002), ajuizada pelo apelante contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou o pedido improcedente,
pois, segundo o magistrado, a emissão da fatura eventual questionada nos autos se deu de forma lícita e legítima, eis que originada de regular procedimento de recuperação de consumo de energia não faturado feito pela Concessionária/ré nos moldes da legislação de regência
(cf. Id. no 130591300).

O apelante
insiste em que é ilegal e ilegítima a cobrança dos débitos originados do procedimento de recuperação de consumo, pois não pode ser
responsabilizado por eventual fraude detectada no aparelho medidor, inclusive porque é
injusta e arbitraria a “
afirmativa de fraude ‘gato’ no consume de energia elétrica, o que fica evidenciado ao constatar que, mesmo após a suposta regularização do relógio no 2057727, ocorrida no dia 16/08/2018, conforme TOI de (Id. 27063127 – pag 2), o consumo permaneceu o mesmo, conforme documento apresentado pela recorrida
”, e que, “
em perícia realizada nos autos, constatou-se que não havia como se identificar o suposto início da irregularidade, ficando comprometidas as irregularidades encontradas nas vistorias realizadas pela apelada, e tão ou mais comprometidas ainda os relatórios de recuperação
”.

Alega que “
não é possível indicar o início da irregularidade, pois a suposta irregularidade descrita o medidor não deveria registrar consumo
”, porém, não foi o que ocorreu no caso concreto, já que a leitura variou durante os meses indicados como período de irregularidade; além do mais, afirma que “
sequer fora anexado pela recorrida o laudo aferição do medidor de energia elétrica, documento este que poderia atestar a regularidade dos medidos, e, apesar de ser um documento obrigatório e de posse da ré, esta optou por não o anexar aos autos (resposta ao quesito 11.2.4)
”.

Sustenta que faz jus à indenização por danos morais, pois “
o dano moral decorre da clara falha na prestação de serviços por parte da recorrida, do prejuízo ao sossego, a tranquilidade, dos abusos cometidos à imagem do consumidor
”, sobretudo ao se considerar “
a imputação de crime ao consumidor, por constatação unilateral da fornecedora de energia elétrica, o que é suficiente para abalar o psicológico do consumidor
”.

Pede, assim, o provimento do recurso para que seja declarada a inexistência do débito oriundo do procedimento de recuperação de consumo e, por conseguinte, imposto à apelada o dever de indenizá-lo pelos danos morais sofridos com a cobrança indevida
(cf. Id. no 130591303).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 130591306, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide envolve discussão a respeito da regularidade do procedimento de recuperação de consumo de energia das UC’s de titularidade do autor/apelante, e, consequentemente, da validade das faturas de consumo emitidas em decorrência de constatação de “
desvios nos bornes do medidor
” e “
desvio de energia no ramal de entrada
”.

Mais detalhadamente, confira-se o resumo do quadro fático, segundo relatado na sentença, em que se insere a discussão recursal:

“Pedro da Cruz Feitosa propôs a presente ação de revisão de débito c/c indenização por danos morais e pedido de liminar inaudita altera pars em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A aduzindo, em síntese, que é cliente da requerida através das unidades consumidoras Kitnet 1 – UC 6/1102392-6, Kitnet 2 – UC 6/1110603-6, Kitnet 3 – UC 6/1132678-2, Kitnet 4 – UC 6/2219277-7, Kitnet 5 – UC 6/2219279-3, Kitnet 6 – UC 6/2219281-9, Kitnet 7 – UC 6/2219282-7 e Kitnet 8 – UC 6/242775-5, sendo as instalações das unidades consumidoras realizadas pela requerida.

Aduz não ter conseguido alugar as quitinetes, motivo pelo qual estava realizando o pagamento mínimo das faturas de energia, porém em março de 2018 a requerida alegou a ocorrência de “Desvio de 1 fase direto no Borne de medidor carga na linha” nas quitinetes 1, 2, 4, 5 e 6, quanto as quitinetes 7 e 8 a requerida alegou ‘inversão de uma fase carga na linha’.

Afirma que, após a inspeção a requerida emitiu faturas, sendo uma no valor de R$ 1.425,08 (um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e oito centavos) referente à quitinete 01, uma no valor de R$ 1.872,21 (um mil, oitocentos e setenta e dois reais e vinte e um centavos) referente a quitinete 02, outra valor de R$ 445,09 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e nove centavos) referente a quitinete 04 e a outra no valor de R$ 10.210,93 (dez mil, duzentos e dez reais e noventa e três centavos) referente à quitinete 08, relativas a recuperação de consumo.

Alega não concordar com a cobrança, pois não realizou desvio de energia elétrica, razão pela qual não pode receber uma punição como se tivesse cometido alguma conduta ilícita. Ainda, ressaltou que houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica nas quitinetes 01, 02 e 08 em virtude do não pagamento das faturas relativo a recuperação de consumo.

(...)

No mérito, requerer que seja efetivada a revisão das faturas realizando nova média de consumo de forma justa com o consequente parcelamento em 24 (vinte e quatro) vezes, a condenação da requerida ao pagamento de uma indenização a título de danos morais no valor de R$ 29.940,00 (vinte e nove mil, novecentos e quarenta reais), bem como que sejam declarados inexistentes os débitos questionados.

(...)

Em seguida a parte requerida apresentou contestação acompanhada de documentos nos id. 27063124, alegando que nos dias 17/07/2017, 23/03/2018 e 16/08/2018 foram realizadas inspeções nas unidades consumidoras em questão, ocasião em que foram constadas irregularidades de “desvio de 1 fase direto no borne do medidor – carga na linha”, “carga e linha invertidas no borne do medidor” e “inversão de 1 fase carga na linha” de forma a não anotar o verdadeiro consumo de energia elétrica nas unidades consumidoras.

Aduz que os registros fotográficos que acompanham os Termos de Ocorrência e Inspeção comprovam a adulteração externa na medição, bem como informa que após a inspeção notificou o autor e consignou o direito deste apresentar defesa administrativa, porém se manteve inerte.

Alega que as faturas de recuperação diz respeito ao período que perdurou as irregularidades, bem como ressalta a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica em virtude da inadimplência da fatura de recuperação de consumo, razão pela qual inexiste o dever de indenização relativo a dano moral, porém na hipótese de haver condenação afirma que a indenização deve ser fixada em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, alega impertinência da inversão do ônus da prova e requereu a improcedência dos pedidos realizados na inicial.

(...)

Na decisão de id. 31849462 o processo foi saneado, oportunidade em que foram fixados os pontos controvertidos e determinada a produção de prova pericial.

O laudo pericial aviou aos autos no id. 65303373, sobrevindo manifestação das partes nos ids. 67258770 e 67460126.

Os autos vieram conclusos.”

Após detida avaliação do conjunto probatório, a MMa. Juíza concluiu pela improcedência do pedido sob os seguintes fundamentos:

“Pois bem, verifica-se que os medidores das unidades de consumo em questão foram vistoriados nos seguintes dias:

a) 16/08/2018, no qual consta a irregularidade de “carga e linha invertida no borne do medidor” (id. 27063127);

b) 17/07/2017 no qual consta a irregularidade de “inversão de uma fase carga na linha” (id. 27063130);

c) 26/03/2018 no qual consta a irregularidade de “desvio de 1 fase direto no borne do medidor carga linha” (id. 27063131) e,

d) 26/03/2018 no qual consta a irregularidade de ““desvio de 1 fase direto no borne do medidor carga linha” (id. 27063133);

Ou seja, os medidores de consumo das unidades consumidoras encontravam-se com irregularidades e estavam interferindo no correto registro do efetivo consumo nas unidades consumidoras vistoriadas, conforme retratado pelas fotografias e Termos de Ocorrência e Inspeção nos ids. 27063127, 27063130, 27063131, 27063133, 27063596, 27063597 e 27063598.

Com efeito, denota-se que as inspeções foram acompanhadas pela própria parte autora, que assinou os Termos de Ocorrência e Inspeção (ids. 27063127, 27063130, 27063131, 27063133), de modo que resta evidente que foi oportunizado ao autor tomar conhecimento do procedimento administrativo realizado e impugná-lo.

Portanto, as vistorias levadas a efeito pela requerida não foram realizadas de forma unilateral, uma vez que oportunizado o exercício do contraditório e ampla defesa.

Deste modo, diante da constatação de irregularidade nos equipamentos instalados nos imóveis da parte autora, resta claro que houve alteração na mensuração do consumo nas unidades consumidoras descritas na inicial.

O fato de não haver prova inequívoca de ter sido o requerente responsável pela falha é irrelevante. Tal fato não o exime do pagamento do consumo a menor durante o período da irregularidade, porque, tendo sido consumida energia elétrica superior à medida nas unidades consumidoras, responde pelo pagamento da respectiva tarifa, forte no princípio que veda o enriquecimento sem causa, aliás, hoje consagrado no artigo 884 do novo Código Civil.

(...)

Ainda, depreende-se da prova pericial que restou configurada a existência de fraude nas unidades consumidoras, conforme se observa do gráfico no id. 65303373:

“
a) Se o medidor de energia elétrica instalado nas quitinetes n. 01, 02, 04 e 08 apresenta adulteração ou erro na aferição da energia elétrica utilizada no local:

Nos quesitos no 18 e 19 da requerida foram demonstradas as informações dos termos de ocorrência e inspeção, relatórios fotográficos e planilhas de recuperação de consumo de cada quitinete, já no quesito no 05 do requerente foram analisados os históricos de consumos após a detecção da possível irregularidade. A conclusão é que houve a materialização das provas via Termo de ocorrência e inspeção e fotos, mas não fica nítido o início de tal procedimento e se este foi mesmo realizado pelo próprio requerente, pois ele mora no mesmo terreno das quitinetes e na sua unidade consumidora (quitinete/casa no 06) não foi relatada suspeita de prática que possa reduzir ou zerar o registro de consumo de energia elétrica. (...).”

Assim, a cobrança dos valores de R$ 1.425,08 (um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e oito centavos), R$ 1.872,21 (um mil, oitocentos e setenta e dois reais e vinte e um centavos), R$ 445,09 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e nove centavos) e R$ 10.210,93 (dez mil, duzentos e dez reais e noventa e três centavos) se mostram legítimas, pois refere-se à recuperação de consumo de energia não registrado em virtude da irregularidade existente nos medidores da parte autora.

Ainda, ressalto novamente apesar de não haver indícios de que a referida irregularidade tenha sido praticada pela parte autora, tal fato não o exime do dever de adimplir os débitos a fim de evitar o enriquecimento ilícito.

(...)

Dessa forma, apurada a lisura das faturas emitidas pela requerida relativo à recuperação de consumo, não há como acolher o pedido de nulidade das faturas, sua revisão e tampouco o pedido indenização a título de danos morais.”

É indiscutível a natureza consumerista da relação mantida entre as partes, sendo que o desenvolvimento do relacionamento deve se ater às normas do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que, no entanto, não afasta a natureza de serviço público do fornecimento de energia, cujos atos da concessionária são regulamentos por meio de previsões próprias e especificas, gozam de presunção (relativa) de veracidade e legalidade, como é inerente a qualquer ato administrativo do Poder Público, que certamente devem ser compatíveis com as normas consumeristas, e, em regra, o são, sendo indiscutível a validade do ato quando praticados de acordo com o procedimento prescrito em norma regulamentadora.

Tratando-se de serviço público o de fornecer energia elétrica, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, a Concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e partição ativa do consumidor, tendo em vista que o contrário e a ampla defesa são garantias contorcionais a todo e qualquer processo administrativo ou judicial.

A Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, que disciplina o modo de atuação das distribuidoras do serviço de energia elétrica, no capítulo dedicado aos “
procedimentos irregulares
”, estabelece em seu art. 129,
caput
, que, “
na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
”, e, para essa finalidade, em específico ao que importa à discussão destes autos, prescreve os seguintes procedimentos a serem adotados:

Art. 129. (...).

§1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos;

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

Os Termos de Ocorrência de Inspeção estão devidamente subscritos pelo autor/apelante e pelos dois técnicos responsáveis pela vistoria, contendo, cada qual, descrição acessível da inspeção realizada na respectiva UC, com indicação da irregularidade constatada no medidor, como “
desvio de 1 fase direto no borne do medidor
” ou “
inversão de uma fase carga na linha
” (cf. Id. no 130591171 ao 130591174).

Em complemento, os TOI’s vieram aos autos acompanhados de registros fotográficos do procedimento de inspeção realizado (cf. Id. no 130591182 ao 130591184), Histórico de Consumo de cada UC inspecionada (cf. Id. no 130591193 ao 130591196), do respectivo
Demonstrativo de Cálculo de Recuperação de Consumo

e da Carta ao Cliente (cf. Id. no 130591189 ao 130591200).

Esse farto conjunto probatório demonstra que a Energisa realmente observou o procedimento adequado em relação à condução da inspeção às UC’s de titularidade do autor, isto é, no que se refere à emissão do TOI (
RN no 414/2010, art. 129, §1o, I) e à garantia de
ciência e participação do consumidor no procedimento (
RN no 414/2010, art. 129, §§ 2o e 3o), não havendo qualquer crítica a ser feito à sua atuação em relação a esse ponto, tendo sido coligido elementos probatórios suficientes a subsidiar a constatação de existência de “
procedimentos irregulares
” que resultaram em “
consumo não faturado ou faturado a menor
”
(
RN no 414/2010, art. 129,
caput
), conforme, inclusive, admitiu o perito judicial ao apontar que “
os relatórios fotográficos foram demonstrados no quesito no 18 da requerida, todos eles apontam a inversão da fase entre a carga e a linha
” e concluir que “
houve a materialização das provas via termo de ocorrência e inspeção e fotos, mas não fica nítido o início de tal procedimento e se este foi mesmo realizado pelo próprio requerente
” (cf. Id. no 130591291), e, nesse ponto, considerando que a titularidade das UC’s permanecem no nome do autor, optando este por não transferi-la para os seus inquilinos, ao menos para fins de cobrança de recuperação de consumo, pouco importa se foi ele ou não quem executou os atos que importaram na alteração/irregularidade do aparelho medidor, eis que a medida não visa apurar ou imputar a autoria por fraude, mas sim, e tão somente, garantir a correta e justa contraprestação do serviço fornecido/disponibilizado.

Entretanto, o procedimento de recuperação de consumo não se encerra com a constatação de irregularidade, porque, uma vez constatado que a irregularidade afetou a medição do consumo, competia a Energisa determinar e precisar, a partir de procedimento técnico ou com base em estudo do histórico do consumo de energia elétrica e demanda de potência (RN no 414/2010, art. 130, III), o período a ser recuperado e os parâmetros utilizados à apuração e cálculo do refaturamento
(
RN no 414/2010, art. 132).

Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170:

(...)

III - utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade;

Art. 132. O período de duração, para fins de recuperação da receita, no caso da prática comprovada de procedimentos irregulares ou de deficiência de medição decorrente de aumento de carga à revelia, deve ser determinado tecnicamente ou pela análise do histórico dos consumos de energia elétrica e demanda de potência, respeitados os limites instituídos neste artigo.

§ 1o Na impossibilidade de a distribuidora identificar o período de duração da irregularidade, mediante a utilização dos critérios citados no caput, o período de cobrança fica limitado a 6 (seis) ciclos, imediatamente anteriores à constatação da irregularidade.

§ 2o A retroatividade de aplicação da recuperação da receita disposta no caput fica restrita à última inspeção nos equipamentos de medição da distribuidora, não considerados o procedimento de leitura regular ou outros serviços comerciais e emergenciais.

E é aqui, nessa fase do processo administrativo, em que se vê o foco do problema, o vício procedimental capaz de invalidar os lançamentos discutidos nos autos, pois, consoante um dos principais pontos do laudo pericial judicial, em 3 dos 4 casos é uma verdadeira incógnita a metodologia empregada para se definir
o início da irregularidade e o período de abrangência da recuperação do consumo, sobretudo ao se considerar que, como a Concessionária/ré abriu mão de produzir perícia/estudo técnico para essa finalidade, ela
atraiu para si, de forma ainda mais acentuada e incisiva, o ônus de demonstrar, de modo claro e compreensível ao consumidor (CDC, art. 6o, III), os critérios utilizados à
“
análise do histórico dos consumos de energia elétrica e demanda de potência
” (
RN no 414/2010, art. 132,
caput
).

Sobre essa questão, o laudo pericial judicial fez os seguintes apontamentos em relação à recuperação do consumo das UC’s 6/1102392-6, 6/1110603-6 e 6/212775-5:

“a) 6/1102392-6 (kitnet 1) - R$ 1.425,08.....FAT 12/2018. Na planilha de recuperação de consumo, figura 17, os meses considerados como irregulares são de 07/2015 até 03/2018, com apenas o histórico de consumo, id Num. 59039468 - Pág. 1/5,
não é possível indicar o início da irregularidade
, pois temos consumo registrado de 30 kWh em fevereiro/2017 e dezembro/2015 e 14kWh em setembro/2015.
Para a irregularidade descrita no relatório fotográfico, id Num. 27063597 - Pág. 1, o medidor não deveria registrar consumo, e a leitura permaneceria a mesma para todos os meses entre 07/2015 e 03/2018
.

b) 6/1110603-6 (kitnet 2) - R$ 1.872,21.....FAT 12/2018. Na planilha de recuperação de consumo, figura 20, os meses considerados como irregulares são de 04/2015 até 03/2018, com apenas o histórico de consumo, id Num. 59039473 - Pág. 1/5,
não é possível indicar o início da irregularidade
, pois temos consumo registrado de 30 kWh em janeiro/2017, janeiro/2016 e dezembro/2015, 25 kWh em novembro/2015, 31 kWh em outubro/2015, 36 kWh em setembro/2015, 47 kWh em julho/2015 e 55 kWh em maio/2015.
Para a irregularidade descrita no relatório fotográfico, id Num. 27063596 - Pág. 6, o medidor não deveria registrar consumo, e a leitura permaneceria a mesma para todos os meses entre 04/2015 e 03/2018.

(...)

d) 6/212775-5 (kitnet 8) - R$ 10.210,93....FAT 12/2018. Na planilha de recuperação de consumo, figura 14, os meses considerados como irregulares são de 07/2015 até 07/2017, o histórico de consumo, id 59039465 - Pág. 1/6, foi resumido no gráfico 02 a seguir. Analisando os documentos, é importante observar dois pontos: I - No histórico de ordens de serviços, id Num. 59039478 - Pág. 1, consta que no dia 19/12/2014 foi solicitado o desligamento da unidade consumidora - UC pelo requerente. No dia 08/06/2015 foi realizada a religação do medidor. Este período coincide com a troca do padrão de medição apresentado no projeto juntado no processo pela requerente, id Num. 23007465 - Pág. 1/7; II - Após a detecção da irregularidade, dia 17/07/2017, o consumo ficou: 70 kWh em julho/2017, 96 kWh em agosto/2017 e 37 kWh em setembro/2017.

Assim,
a irregularidade exposta no relatório fotográfico, id 27063598 - Pág. 3, referente a unidade consumidora no 6/242775-5 (quitinete 08), está comprometida
, pois o medidor registrou consumo nos meses de ago/15, out/15, abr/16, mai/16, jun/16, ago/16 e set/16, em razão do medidor ser monofásico a leitura deveria permanecer a mesma para todos os meses entre 07/2015 e 07/2017, logo,
não é possível identificar o início da possível irregularidade
.” (
destaquei
- cf. Id. no 130591291 - pág. 32 e 33)

Ao se manifestar sobre a perícia, a ré Energisa basicamente admite a obscuridade do critério adotado à definição do início das irregularidades ao ressalvar que, de fato, “
não fica nítido o início de tal procedimento
” (cf. Id. no 130591299), tratando a questão como se fosse um aspecto trivial, quando, na realidade, cuida-se de dado fundamental, determinante à delimitação do período a ser recuperado/refaturado e, o mais importante, ao menos do ponto de vista do consumidor, do valor das faturas eventuais, e ao fazê-lo assim, parece ignorar que a norma de regência prevê procedimento específico no caso de “
impossibilidade de a distribuidora identificar o período de duração da irregularidade
”, qual seja, “
o período de cobrança fica limitado a 6 (seis) ciclos, imediatamente anteriores à constatação da irregularidade
”
(
RN no 414/2010, art. 132, §1o), o que nem de perto corresponde ao período considerado nas faturas aqui em comento.

A única fatura que se salva, cujo procedimento foi observado a contento do começo ao fim, é a que refere à UC no 6/2219277-6, pois, aqui, sim, não foi verificada nenhuma irregularidade, sendo possível cravar, com razoável precisão, o marco de início da irregularidade, e, para além disso, o período de cobrança corresponde a exatos 6 ciclos anteriores à detecção da irregularidade; a propósito, em específico a essa UC, o laudo pericial assim dispôs:

“c) 6/2219277-6 (kitnet 4) - R$ 445,09.........FAT 08/2018. Na planilha de recuperação de consumo, figura 23, os meses considerados como irregulares são de 02/2018 até 07/2018, o histórico de consumo, id Num. 27063127 - Pág. 1, foi resumido no gráfico 01 a seguir. Para a irregularidade descrita no relatório fotográfico, id Num. 59040872 - Pág. 1, o medidor não deveria registrar consumo, pois é monofásico, e a leitura deve permanecer a mesma para todos os meses entre 02/2018 e 07/2018, portanto, o artificio de trocar a entrada pela saída da alimentação do medidor impediu o registro real de consumo, ficando a requerida em desfavor. É importante observar que mesmo após a detecção da irregularidade o consumo permaneceu zerado, a hipótese que pode ser considerada é que o procedimento irregular foi realizado em fevereiro/2018 e o inquilino mudou-se antes do mês de julho/2018.” (cf. Id. no 130591291 - pág. 32)

Quanto aos danos morais, a cobrança indevida, por si só, não se traduz em hipótese de dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindivel a demonstração do prejuízo efetivamente sofrido pelo consumidor, e, n
o ca
so
, ao revisar o conjunto fático-probatório, não divisei circunstância excepcional demonstrativa da ocorrência de lesão/dano ao autor
/apelante
, até porque
, reforço, que,
detectada a
irregularidade
ou falha na medição do consumo
,
como o foi na hipótese dos autos,

a Concessionária/r
é
tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado,
e, como acima assentado, as cobranças discutidas só são inexigíveis em função da falta de critérios objetivos e seguros à apuração do valor, e não em razão da ausência de fato gerador da cobrança, e, somado a isso, embora a cobrança
certamente
implique em toda forma de

aborrecimento
e infortúnio
,
o ato em
si não constitu
i
fato capaz de ensejar o dano moral indenizável, não havendo
demonstração da existência de outras lesões ou, então, excepcional intensidade daquela naturalmente experimentada pelo consumidor em decorrência do ilícito, inclusive porque el
e
não trouxe aos autos, nem produziu durante o processo, qualquer prova nesse sentido.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reconhecer a invalidade das faturas de recuperação de consumo referentes às UC’s 6/1102392-6, 6/1110603-6 e 6/212775-5, e declarar inexistente os respectivos débitos no valor de R$ 1.425,08,

R$ 1.872,21 e R$ 10.210,93.

Frente à modificação do desfecho decisório, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 80% para a ré e 20% ao auto
r
, incluindo os honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa
.

Custas recursais pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022